Tribunal: CARF
Processo: 10340.720229/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Aplicação da Súmula CARF n. 163.
SIGILO BANCÁRIO. RMF. AUTORIZAÇÃO LEGAL E DISPENSA DE ORDEM JUDICIAL.
É legítima a requisição de informações bancárias pela Administração Tributária, no âmbito de procedimento fiscal, mediante RMF, com fundamento na LC n. 105/2001 e no Decreto n.3.724/2001. Precedente do STF no RE no 601.314 (Tema 225): constitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001 e dispensa de autorização judicial, preservado o sigilo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Há que se manter a autuação, se a contribuinte alega, mas não prova que foram incluídas rubricas não tributáveis à base de cálculo da contribuição previdenciárias, mormente se a Fiscalização se baseou nas informações da GFIP e de folhas de pagamentos confeccionadas em nome próprio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720229/2020-19
ACÓRDÃO
2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Aplicação da Súmula CARF n. 163.
SIGILO BANCÁRIO. RMF. AUTORIZAÇÃO LEGAL E DISPENSA DE ORDEM
JUDICIAL.
É legítima a requisição de informações bancárias pela Administração
Tributária, no âmbito de procedimento fiscal, mediante RMF, com
fundamento na LC n. 105/2001 e no Decreto n.3.724/2001. Precedente do
STF no RE no 601.314 (Tema 225): constitucionalidade do art. 6o da LC no
105/2001 e dispensa de autorização judicial, preservado o sigilo fiscal.
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
Há que se manter a autuação, se a contribuinte alega, mas não prova que
foram incluídas rubricas não tributáveis à base de cálculo da contribuição
previdenciárias, mormente se a Fiscalização se baseou nas informações da
GFIP e de folhas de pagamentos confeccionadas em nome próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à desconsideração
da escrita fiscal, à multa qualificada e da necessidade de formalização da exclusão do Simples
Nacional; Acordão, ainda, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 5223/5273):
Versa o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte, FP
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, em face dos seguintes autos de infração:
a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (a fls. 2 e
segs.)pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 1.277.728,37, sendo
assim descrito o fato apurado:
INFRAÇÃO: REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - FOLHA DE
PAGAMENTO DO SUJEITO PASSIVO FPAS: 5150 Os fatos geradores das infrações
lançadas são as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais do
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
3
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2019.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS - FOLHA DE
PAGAMENTO DO SUJEITO PASSIVO FPAS: 5150 Os fatos geradores das infrações
lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do sujeito
passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos
confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2019.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO FPAS: 5150 Os fatos geradores das infrações lançadas são as
remunerações pagas aos segurados empregados do sujeito passivo, cujos valores
foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em seu
nome, no período de 01/2016 a 12/2019.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
b) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (a fls. 28 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 406.111,92, sendo assim descrito
o fato apurado:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores das
infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
4
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2018.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 5150
Os fatos geradores das infrações lançadas são as remunerações pagas aos
segurados empregados do sujeito passivo, cujos valores foram apurados através
GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de
01/2016 a 12/2018.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2019.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2018.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
(...)INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 5150 Os fatos geradores
das infrações lançadas são as remunerações pagas aos segurados empregados do
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
5
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através GFIP e folhas de
pagamentos confeccionadas em seu nome, no período de 01/2016 a 12/2018.
As deduções referem-se aos valores declarados e recolhidos no Simples
Nacional(INSS/CP) através de PGDAS em nome do sujeito passivo.
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório
Fiscal(Tópico 13) e no Demonstrativo de Apuração.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 9a TURMA DA DRJ01, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 5308/5380):
i.
A nulidade da decisão de piso por cerceamento de direito de defesa, ante o
indeferimento do pedido de realização de perícia e prova testemunhal;
ii.
A nulidade da decisão de piso por omissão (“ausência de relatório e
julgamento”). Expõe que o Relatório de piso reproduz as páginas da
impugnação (“e essa cópia não supre a necessidade de relatório, pois não
permite saber quais capítulos foram considerados a título individual pelos
eméritos conselheiros. Eventual omissão estaria camuflada pela mera
transcrição das impugnações, não garantindo dialeticidade”). Além disso, o
acórdão não apreciou diversos argumentos trazidos como a importância do
Mandado de Procedimento Fiscal, a primeira frase do item 3.2 da
impugnação, a ilegitimidade da quebra de sigilo fiscal (vez que respondeu às
intimações), ao fato comprovado de que sua atividade é administrar
dinheiro e repassá-lo entre agências bancárias e corretores autônomos
(Capítulo VIII da impugnação – inclusive, comprovou com documentos
financeiros idôneos, a destinação desses valores) e as questões relacionadas
ao grupo empresarial (que sua existência não justifica a responsabilização
solidária). Defende, ainda, que o acórdão de piso se manifestou se forma
genérica sobre a nulidade do lançamento por cerceamento de direito de
defesa, considerando o relatório único para o lançamento de IRPJ e reflexos
(AI n.o 10340-720.227/2020-20) e contribuições previdenciárias (AI n.o
10340-720.228/2020-74 e AI n.o 10340- 720.229/2020-19), bem como
quanto a necessidade de formalização da exclusão daquelas pessoas
jurídicas do Simples Nacional para alcançar base tributável das pessoas
jurídicas mencionadas com base no lucro arbitrado, além de contribuições
previdenciárias da empresa, ao SAT e a Terceiros;
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
6
iii.
A nulidade do lançamento, por “múltiplos descumprimentos do regimento
interno da Receita Federal, principalmente no que diz respeito aos MPFs”.
Em 22/10/2018, foi distribuído o TIDF (Termo de Início de Diligência Fiscal)
n.o 0920100.2018.00405-8, que pretendia à apuração “do IRPJ e demais
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil” –
como CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Em 26/02/2019 (124 dias depois), foi
distribuído paralelamente o TDPF n.o 0920100.2019.00068-4 – também
pretendendo à apuração de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. O art. 11, I da
Portaria n.o 6.478/2017 determina que os Procedimentos Fiscais devem ser
executados em até 120 dias. Além disso, jamais poderia ter sido feita com a
alteração dos auditores fiscais, por ferir o § 1o do art. 4o da Portaria
supracitada, que disciplina a distribuição dos TDPFs, especificando que “a
distribuição [...] será impessoal, objetiva, baseada em parâmetros técnicos”
– pois houveram duas distribuições; dois sorteios; dois critérios diferentes
para a seleção de auditores; e por fim, usurpação de competência daquele
primeiro respeitabilíssimo auditor fiscal, pelos últimos, concessa venia.
Assim, “verifica-se a inadequação e sobreposição de dois TDPFs em
paralelos, seguindo a própria normativa da Receita Federal. Também se
demonstrou o prejuízo, posto que a prática colocou a Contribuinte em risco,
submetendo-a à fiscalização por Auditores Fiscais sem competência para
tanto, porquanto usurpada daqueles primeiros eleitos pela TIDF (que sequer
poderia ter sido usada para iniciar uma fiscalização), bem assim em evidente
extrapolação do prazo, sem a necessária prorrogação”;
iv.
Repisa a nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa,
considerando o relatório único para o lançamento de IRPJ e reflexos (AI n.o
10340-720.227/2020-20) e contribuições previdenciárias (AI n.o 10340-
720.228/2020-74 e AI n.o 10340- 720.229/2020-19);
v.
A ilegalidade da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, vez que
“todos os documentos solicitados ao sujeito passivo sempre foram,
prontamente, entregues e, aqueles pelos quais demandava alto volume
documental, meros pedidos de prorrogação, que sempre foram cumpridos à
risca”. Menciona jurisprudência (e.g. RE 1055941 e RE 601314 );
vi.
A nulidade do lançamento, vez que embora a Receita Federal tenha
afirmado que o sujeito passivo realizou “simulação de negócios”, sequer
suscitou a nulidade dos documentos acostados, formalmente. Portanto, ao
contrário do que fundamentou o v.Acórdão, é inafastável a aplicação do art.
50 do Código Civil para desconstituir uma sociedade. Ademais, para tornar
nula a destinação das receitas pela empresa, os contratos por ela cumpridos
com clientes, a forma de desenvolvimento da atividade econômica, enfim,
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
7
tudo mais que dos autos consta e seus documentos correlatos, somente
seria possível a partir da constatação que ela não existisse de fato e de
direito, portanto, mediante prévio Ato Declaratório de Inidoneidade;
vii.
Considerando que foram apresentados todos os documentos solicitados
durante o procedimento fiscal e que não há comprovação da ilegalidade da
escrituração contábil da Recorrente, deve-se reformar o v.Acórdão para
declarar nula a desclassificação contábil. “A Recorrente, por ser optante do
SIMPLES NACIONAL, está deve manter uma escrituração simplificada, como
prevê a norma da LC 123/06. Ou seja, é inadequado punir a Recorrente pela
ausência de complexidade em sua contabilidade, em especial, a escrituração
dos extratos bancários. ”;
viii.
A necessidade de formalização da exclusão daquelas pessoas jurídicas do
Simples Nacional para alcançar base tributável das pessoas jurídicas
mencionadas com base no lucro arbitrado, além de contribuições
previdenciárias da empresa, ao SAT e a Terceiros;
ix.
O lançamento deve ser revisado pois a base de cálculo está eivada de verbas
indenizatórias - Aviso Prévio Indenizado e respectiva parcela do Décimo
Terceiro Salário; Salário-Maternidade; Férias Gozadas e Adicional de Férias
(Terço constitucional); Auxílio-Doença (primeiros 15 dias pagos pelo
empregador); Décimo Terceiro Salário; Adicional de Horas-Extras,
Insalubridade, Periculosidade, Noturno e de Transferência; e Vale
Transporte pago em dinheiro. Defende que não há como demonstrar “a
tributação incorreta se a ela não foi fornecida as GFIPs e folhas de
pagamento colhidas pelo Fisco. Rememore-se que não se está a falar de
GFIPs da própria Recorrente, mas sim das outras dezenas de empresas – e, a
despeito de o v.Acórdão crer que há unicidade empresarial, a realidade é que
a FP não tem acesso aos documentos das demais pessoas jurídicas”;
x.
A inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE e demais contribuições
devidas ao Sistema “S”, INCRA e Salário Educação – conforme Recurso
Extraordinário no 603.624 (SEBRAE) (Tema n. 325). Caso não venha a ser
reconhecida a inconstitucionalidade das incidências das contribuições de
terceiros sobre a folha de pagamento (o que contraria o art. 149, § 2o, III,
“a”, da Constituição Federal), deve ser sobre a base de cálculo limitada a
vinte salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.950/81;
xi.
Por fim, requer o afastamento da multa qualificada. “Não houve a
demonstração de ato doloso; nem da convicção da Contribuinte em agir em
desacordo com o permissivo legal, com a clara ocultação da prática de suas
atividades e negócios mediante não emissão de documentos fiscais. ”, repisa
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
8
que Não houve qualquer resistência na entrega dos documentos. Menciona
a Súmula CARF n. 25;
xii.
Requer o afastamento da incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa,
por ausência de previsão legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, não conheço do argumento relativo à desconsideração da escrita
fiscal do contribuinte (“VIII. DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE DA
DESCLASSIFICAÇÃO POR ESSE FUNDAMENTO. EXIGÊNCIAS IMPERTINENTES ÀS EMPRESAS DO
SIMPLES NACIONAL.”), nos mesmos termos da decisão de piso (art. 114, §12, do RICARF):
V - Quanto à imprestabilidade da escrita contábil e nulidade do procedimento de
exclusão do Simples Nacional.
Ora, a questão da desclassificação da escrita da contribuinte é matéria relevante
para o processo em que se discutiu a exclusão da impugnante do Simples
Nacional, como também no processo cujo o objeto era as autuações de IRPJ, CSLL,
Cofins e Contribuição para o PIS, em razão do arbitramento do lucro, mas não
para as autuações em tela, cujas contribuições incidem sobre as remunerações
pagas aos empregados e contribuintes individuais, cujos valores foram apurados
em GFIP e folhas de pagamento.
Assim, voto por não conhecer dessa preliminar de nulidade, por ser impertinente
à matéria sub examine. Observe-se que a questão prejudicial à matéria ora em
julgamento é a exclusão da impugnante do Simples Nacional, sendo que ela foi
mantida por decisão proferida nesta mesma assentada.
Do mesmo modo, não devem ser conhecidas as alegações relativas à necessidade
de formalização da exclusão do Simples (“IX. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INDISPENSABILIDADE
DE PROCEDIMENTO FORMAL DE EXCLUSÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS NOMINADAS DO SIMPLES
NACIONAL”), para que fosse efetuado o lançamento, bem como relativas à multa (“XII.
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA E ILEGALIDADE DA CORREÇÃO PELA SELIC”); vez que
não constam da impugnação.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
9
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
De todo modo, o contribuinte foi anteriormente excluído do Simples por reiterada
omissão de receitas, conforme o procedimento fiscal formalizado no processo n.
11516.725098/2017-74, no ano 2017. Essa exclusão é objeto de contencioso administrativo em
curso, cujo recurso voluntário já foi julgado pela 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, quando foi mantida a exclusão do Simples combatida. Portanto, entendo que a
necessária formalização de exclusão do Simples do contribuinte foi atendida naquele
procedimento.
No que tange à multa, o recorrente trouxe alegações no sentido da impossibilidade
de qualificação, considerando a ausência de má-fé e fornecimento de documentos solicitados pela
fiscalização. Não obstante, no presente processo o lançamento foi acompanhado da multa de
ofício no percentual de 75%, não havendo que se falar em qualificação.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
O recorrente aduziu, preliminarmente, a nulidade da decisão de piso por
cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de
diligência e produção de prova testemunhal.
Nesse particular, entendo que não assiste razão o recorrente, aplicando o teor da
Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O contribuinte sustenta, ainda, que o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir
trechos da impugnação no Relatório, e “essa cópia não supre a necessidade de relatório, pois não
permite saber quais capítulos foram considerados a título individual pelos eméritos conselheiros.
Eventual omissão estaria camuflada pela mera transcrição das impugnações, não garantindo
dialeticidade”. Aponta, especificamente, que o acórdão foi omisso quanto: (i) a regularidade dos
Mandados de Procedimento Fiscal; (ii) a alegada impossibilidade de distinguir o fundamentos do
lançamento de IRPJ e contribuições previdenciárias (considerando o Relatório Fiscal único); (iii) a
ilegalidade da quebra do sigilo fiscal e bancário; (iv) a efetiva atividade econômica exercida pela
recorrente (Capítulo VIII da Impugnação); (v) a inexistência de responsabilidade solidária
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
10
decorrente de suposto grupo econômico, bem como (vi) bem como quanto a necessidade de
formalização da exclusão daquelas pessoas jurídicas do Simples Nacional para alcançar base
tributável das pessoas jurídicas.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar.
Como se observa dos autos, é fato incontroverso que a decisão de piso encontra-se
completa, estruturada nos moldes padrão, contendo Ementa, Acórdão, Relatório e Voto. O
Relatório existe e descreve em minúcias os argumentos trazidos, inclusive, como mencionado pelo
recorrente, transcreve trechos da própria impugnação.
A forma de escrita do julgador ou eventuais transcrições que opte por fazer não
tem condão de invalidar a decisão proferida. A nulidade pretendida pelo recorrente, nesses
moldes, não encontra substrato legal. Não existe prejuízo na “cópia” dos argumentos trazidos pelo
contribuinte no Relatório, ao contrário, demonstra a transcrição, com detalhes, quais foram os
argumentos e pretensões do contribuinte em sua impugnação.
Ademais, analisando a decisão de piso, verifico que foram apreciadas as questões
relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal (“I. Quanto à alegação de multiplicidade de termos
de fiscalização”); ao Relatório Fiscal único (“II - Quanto à alegação de cerceamento do direito de
defesa em razão da existência de um relatório fiscal único para IRPJ e reflexos para INSS”), em
tópicos específicos e individualizados.
Quanto à ilegalidade da quebra do sigilo fiscal e bancário, a alegação do recorrente,
quando da impugnação, foi no sentido de que “o compartilhamento dos extratos fiscais realizado
foi irregular e está resguardado de vícios, pois afronta o art. 5o, incisos X e XII da Constituição
Federal e o art. 198 do CTN, devendo ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio
ilícito, bem como as que delas decorreram”. Tal argumento foi apreciado no tópico intitulado “III -
Quanto à alegação de ofensa ao art. 198 do CTN.” do acórdão que apreciou a impugnação, nos
exatos termos do viés imputado pelo contribuinte no que tange à matéria.
No mérito, o acórdão de piso enfrentou o único argumento trazido pelo Recorrente
no Capítulo VII da sua impugnação (“VIII. DA INCORRETA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO
Exclusão de Verbas Indenizatórias das Contribuições Previdenciárias”). É o que consta no item “DO
MÉRITO I. Da incorreta base de cálculo do lançamento” do acórdão de piso.
No acórdão de piso, não há ponderação acerca dos valores não escriturados e que
transitaram pelas contas bancárias do recorrente. Os diagramas constantes no recurso, que
supostamente estariam presentes no capítulo VIII de sua impugnação, visando comprovar que
desenvolve a atividade de intermediar empréstimos bancários, não foram localizados. Tais
argumentos foram expostos na impugnação de Processo autônomo (n. 10340.720228/2020-74),
que foi apreciado na mesma reunião de julgamento. Portanto, não há que se falar em omissão.
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
11
Do mesmo modo, conforme já mencionado no tópico anterior, quanto à
necessidade de formalização da exclusão do Simples, para que fosse efetuado o lançamento,
verifico que tal argumento não consta da impugnação (e-fls. 5082/5142).
Por fim, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender cabível, não
sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
2.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO
2.2.1 VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
O recorrente argui a nulidade do lançamento em razão de supostos
descumprimentos das normas internas da Receita Federal, notadamente da Portaria RFB n.
6.478/2017.
Alega que teria havido sobreposição indevida de procedimentos fiscais, com a
instauração de TIDF em 22/10/2018 e posterior TDPF em 26/02/2019, extrapolando o prazo de
120 dias previsto no art. 11, I, da Portaria RFB n. 6.478/2017, além de suposta alteração irregular
dos Auditores-Fiscais, em afronta ao art. 4o, §1o, do referido normativo.
Entretanto, a análise do Relatório Fiscal demonstra que não houve instauração
simultânea de dois procedimentos fiscais, tampouco vício capaz de macular o lançamento.
Inicialmente, cumpre destacar que o TIDF (Termo de Início de Diligência Fiscal)
possui natureza jurídica distinta do TDPF (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal). O TIDF
consiste em instrumento preparatório e delimitador de diligências preliminares, não se
confundindo com o procedimento fiscal (fiscalizatório stricto sensu), que somente se instaura
formalmente com a emissão do TDPF.
Conforme descrito pela própria autoridade fiscal, em 22/10/2018 foi iniciado
procedimento por meio de Termo de Início de Diligência, com a finalidade de obtenção de
informações e documentos necessários à apuração do IRPJ e demais tributos, abrangendo o
período de 2014 a 2018. Nessa fase, foram solicitados documentos básicos de natureza cadastral,
contábil e bancária, típicos de diligência preliminar, voltada à formação do convencimento da
fiscalização. A natureza do ato, que, pelo conteúdo e finalidade descritos, corresponde a diligência
preparatória, sem lançamento ou imputação de crédito tributário.
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
12
Somente em 26/02/2019 foi formalmente instaurado o procedimento fiscal
propriamente dito, mediante a emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TDPF n.
0920100.2019.00068-4), delimitando expressamente os tributos (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS)
e os períodos de apuração (2016 e 2017), ocasião em que o sujeito passivo foi regularmente
cientificado, com ciência formal em 27/02/2019.
Assim, não se verifica a alegada “sobreposição de TDPFs”, mas sim a sequência
lógica e regular de atos administrativos, consistente em: diligência preliminar para coleta de
informações; e posterior instauração do procedimento fiscal, após análise dos elementos obtidos.
A Portaria RFB n. 6.478/2017 não veda a realização de diligências preliminares por
meio de TIDF, tampouco impede que, a partir das informações colhidas, seja posteriormente
instaurado procedimento fiscal regular mediante TDPF. Não há, portanto, irregularidade na
sequência procedimental adotada.
O Termo de Início de Diligência Fiscal constitui instrumento preparatório destinado
à obtenção de informações, não se confundindo com o procedimento fiscal formal, o qual
somente se inaugura com a emissão do TDPF. Eventuais prazos aplicáveis à fase de diligência
possuem natureza interna e organizacional, não se revestindo de caráter peremptório nem
ensejando nulidade do lançamento, ausente demonstração de prejuízo ao direito de defesa.
No caso, o procedimento fiscal foi regularmente instaurado mediante TDPF, com
ciência do sujeito passivo, apresentação de impugnação, julgamento em primeira instância e
interposição de recurso voluntário, evidenciando que o contraditório e a ampla defesa foram
plenamente assegurados.
Por fim, a alegação de irregularidade na atuação dos Auditores-Fiscais não
prospera, uma vez que as regras de distribuição e designação previstas na Portaria RFB n.
6.478/2017 não conferem direito subjetivo ao contribuinte, tratando-se de normas de organização
interna da Receita Federal, cuja eventual inobservância não contamina a validade do lançamento,
ausente demonstração de vício material ou prejuízo efetivo.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
2.2.2 SIGILO BANCÁRIO
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento sob o argumento de que teria
havido quebra ilegal do sigilo bancário sem autorização judicial, afirmando que sempre atendeu às
intimações fiscais, inexistindo resistência que justificasse a obtenção direta de informações
financeiras, invocando, para tanto, os precedentes do Supremo Tribunal Federal nos RE n. 601.314
e RE n. 1.055.941.
Pois bem.
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
13
A matéria relativa ao acesso da Administração Tributária a informações bancárias
encontra-se disciplinada, primordialmente, pela Lei Complementar n. 105/2001, que dispõe sobre
o sigilo das operações de instituições financeiras.
Conforme o art. 6o da Lei, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Nos termos do art. 1o, § 3o, inciso III, da LC n. 105/2001, não constitui violação do
dever de sigilo o fornecimento de informações à autoridade fiscal, nas hipóteses e condições
previstas na legislação tributária, notadamente para fins de fiscalização e constituição do crédito
tributário. A norma consagra, portanto, exceção legal expressa ao sigilo bancário, quando
presentes os pressupostos legais.
O acesso a tais informações foi regulamentado pelo Decreto n. 3.724/2001, que
disciplina o procedimento para a requisição de dados financeiros às instituições bancárias. É ver o
que dispõe o Decreto:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
14
O Decreto, ainda, prevê, em seu art. 4o, § 1o, que a Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) constitui instrumento formal, a ser expedido no âmbito de procedimento fiscal
regularmente instaurado. O referido decreto não exige ciência prévia do contribuinte quanto ao
relatório circunstanciado que fundamenta a requisição, por se tratar de ato interno da
Administração, destinado à análise técnica da indispensabilidade das informações
Nos termos do art. 4o, § 8o, do Decreto n. 3.724/2001, a expedição da RMF
presume a indispensabilidade das informações requisitadas, não se exigindo motivação adicional
externa ao próprio procedimento fiscal. Ademais, a legislação não condiciona a emissão da RMF à
submissão do contribuinte a regime especial de fiscalização, bastando o enquadramento em
alguma das hipóteses legais que autorizam a requisição de informações financeiras.
Como se vê, a Lei Complementar n. 105/2001, regulamentada pelo Decreto Federal
n. 3.724/2001, em que é expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem
prévia autorização judicial.
Ressalte-se, que o art. 197 do CTN já impunha às instituições financeiras o dever de
prestar informações ao Fisco, mediante intimação escrita, bem como que os agentes fazendários
estão legalmente obrigados ao sigilo fiscal (arts. 198 e 199 do CTN), inexistindo, portanto, violação
ao sigilo bancário quando os dados são acessados e utilizados exclusivamente no âmbito do
procedimento fiscal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do RE n.
601.314, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da transferência de informações
bancárias à Administração Tributária, nos termos da Lei Complementar n. 105/2001, dispensada a
autorização judicial, desde que observadas as balizas legais. É ver:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
15
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-
2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não há, até o momento, pronunciamento do STF em sede de repercussão geral que
declare a inconstitucionalidade do acesso do Fisco a tais informações quando realizado nos
moldes da legislação vigente.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, momento em que pode lhes ser exigida a documentação comprobatória.
Observe-se que, não possuindo o contribuinte toda a documentação requerida pela
fiscalização, essa poderia solicitar às instituições financeiras extratos para atendimento às
intimações. É possível, no entanto, que o contribuinte deixasse de apresentar documentos ao
Fisco, restando a esse buscá-los nas instituições em que se deram as transações, como em bancos.
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
16
Assim, o fornecimento de informações por instituições bancárias viria apenas substituir o dever ao
qual estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o contrário implicaria autorização ao
contribuinte de nem mesmo apresentar a declaração de rendimentos, alegando sigilo e
privacidade de suas transações financeiras.
Observe-se, ainda, que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do segredo bancário, mas em função de uma obrigação de maior espectro que
é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à Receita Federal pelas instituições bancárias não
infringiria este dever. A transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do
sigilo. Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas
os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. O segredo dos dados,
portanto, permanece preservado.
Constata-se, no caso em tela, que o Auditor Fiscal autuante não transgrediu os
ditames da Lei Complementar supra, vez que, conforme Relatório Fiscal (e-fls. 73 e seguintes)
expediu sucessivas intimações ao sujeito passivo, oportunizando lhe comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, a origem dos valores creditados e debitados em suas contas bancárias, bem
como a natureza das receitas e despesas declaradas.
Não obstante, o sujeito passivo limitou-se reiteradamente a apresentar planilhas,
relatórios genéricos e comprovantes bancários isolados, tais como TEDs, cópias de cheques e
boletos, documentos que, conforme expressamente consignado no Termo de Intimação Fiscal de
24/07/2019, não se prestam a comprovar a origem dos recursos, por não evidenciarem o negócio
jurídico subjacente que deu causa às operações bancárias.
Ressalte-se, que, conforme consignado no Relatório Fiscal, o próprio sujeito passivo
apresentou espontaneamente extratos bancários das contas mantidas junto às instituições
Banrisul, Santander, Banco BMG, Banco Itaú, Banco PAN, Daycoval e Banco do Brasil, bem como,
posteriormente, em 17/12/2018, os extratos relativos às contas mantidas no Banco Safra e
Bradesco, além de contratos de agenciamento e da escrituração contábil em meio digital.
Todavia, tais documentos mostraram-se insuficientes para a comprovação da
origem dos recursos movimentados, uma vez que não permitiam a correlação entre os
lançamentos bancários e os respectivos negócios jurídicos subjacentes, circunstância
expressamente apontada nas intimações fiscais subsequentes.
Mesmo após nova intimação, com advertência expressa quanto à insuficiência da
documentação apresentada, o sujeito passivo persistiu em não comprovar a origem da maior
parte dos lançamentos bancários, chegando a declarar que não localizou a maioria dos
documentos fiscais correspondentes às operações realizadas.
Além disso, a documentação posteriormente entregue mostrou-se desorganizada,
sem correlação com as intimações fiscais, contendo documentos de três empresas distintas,
misturados e apenas segregados por mês, sendo constatado, por amostragem, que despesas de
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
17
diferentes pessoas jurídicas foram pagas por contas mantidas pela FP Informações Cadastrais
Ltda., sem registro contábil adequado, circunstância que reforçou a inconsistência das
informações prestadas.
Diante desse cenário, a fiscalização, como medida subsidiária e necessária à
apuração da materialidade, requisitou às instituições financeiras, por meio de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), os extratos bancários relativos aos anos de
2016 e 2017, no leiaute previsto na Carta-Circular n. 3.454/2010 do Banco Central do Brasil, com o
objetivo de identificar os remetentes e destinatários dos recursos movimentados (Anexo XXI do
Relatório Fiscal).
A posterior requisição de informações financeiras às instituições bancárias, por
meio de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), encontra amparo na legislação vigente e
constituiu medida complementar e necessária à elucidação da materialidade, não configurando
quebra ilegal de sigilo bancário, mas sim instrumento legítimo de apuração, adotado após a
constatação da insuficiência dos elementos apresentados pelo próprio contribuinte.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
2.2.3 RELATÓRIO ÚNICO
A FP Informações Cadastrais Ltda. sustenta a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a fiscalização teria utilizado relatório
fiscal único para fundamentar autos de infração relativos a tributos distintos, notadamente IRPJ e
tributos reflexos e contribuições previdenciárias.
Defende que a utilização de relatório fiscal único teria gerado dificuldade na
distinção dos fundamentos aplicáveis a cada exação, sustentando que os procedimentos fiscais
teriam sido apresentados “como se idênticos fossem”, com meras diferenças formais para
identificar o tributo exigido, o que, segundo afirma, comprometeria a dialeticidade do relatório.
Aduz, ainda, que fundamentos próprios do imposto de renda teriam sido utilizados para embasar
exigências de contribuições previdenciárias, e vice-versa, culminando em uma “aglutinação” que
teria repercutido, inclusive, na exclusão do Simples Nacional.
A alegação não procede.
Inicialmente, importante destacar a utilização de relatório fiscal único não implica,
por si só, confusão de fundamentos, especialmente quando os lançamentos decorrem de um
mesmo conjunto fático, cuja análise é necessariamente comum a diversas exações. A identidade
dos fatos apurados (tais como a estrutura operacional, a movimentação financeira, a
fragmentação artificial de receitas e vínculos e a forma de organização das atividades) não se
confunde com identidade de fundamentos jurídicos, os quais permanecem claramente
delimitados em cada auto de infração.
No caso, o Relatório Fiscal adotou técnica expositiva adequada, tratando de forma
concentrada os fatos comuns e, em capítulos próprios, dos aspectos específicos de cada tributo,
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
18
inclusive no que se refere às contribuições previdenciárias (“13.2 CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS ABRANGIDAS”). A circunstância de determinados
fatos servirem de suporte para mais de uma exigência tributária não compromete a motivação,
mas decorre da própria lógica do sistema tributário, em que um mesmo fato econômico pode
produzir repercussões distintas em diferentes tributos.
Não se verifica, portanto, a alegada situação em que “o imposto de renda é exigido
com fundamentos de contribuição previdenciária, e vice-versa”. O que se tem é a utilização de
uma base fática comum, corretamente analisada, com enquadramentos jurídicos distintos e
próprios para cada exação, os quais foram expressamente indicados nos respectivos autos de
infração.
Ademais, a alegação de prejuízo mostra-se incompatível com a própria atuação da
Recorrente, que conseguiu identificar, compreender e impugnar cada uma das exigências,
inclusive articulando defesa específica às contribuições previdenciárias. Tal circunstância evidencia
que não houve comprometimento da dialeticidade nem do exercício do contraditório, mas mero
inconformismo com a técnica de exposição adotada pela fiscalização.
Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura cerceamento
do direito de defesa, devendo ser mantido o entendimento da decisão recorrida.
2.2.4 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DOCUMENTAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
O recorrente (sujeito passivo principal) defende, ainda, a nulidade do lançamento
ao argumento de que, embora a fiscalização tenha afirmado a ocorrência de simulação de
negócios, não teria havido a prévia declaração formal de nulidade dos documentos acostados aos
autos, tampouco a aplicação do art. 50 do Código Civil ou a expedição de Ato Declaratório de
Inidoneidade, que, segundo defende, seriam pressupostos indispensáveis para desconstituir
sociedades, contratos e a destinação das receitas.
A preliminar não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre afastar a premissa adotada pelo recorrente de que a
inidoneidade de documentos fiscais ou de contratos de prestação de serviços somente poderia ser
reconhecida mediante ato declaratório específico. Não há no ordenamento jurídico tributário
qualquer norma que exija a expedição de ato declaratório para que a autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições (art. 142 do CTN), afaste a eficácia probatória de documentos
quando verificada sua irrelevância, inconsistência ou vinculação a operações simuladas, sendo
suficiente que tal conclusão esteja devidamente motivada no Relatório Fiscal, como ocorreu no
caso dos autos.
De todo modo, como consignado pela decisão de piso, “vale salientar que nestes
autos está em julgamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais do sujeito passivo, cujos valores
foram apurados através GFIP e folhas de pagamentos confeccionadas em nome da própria
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
19
impugnante, razão pela qual não se discute neste autos a inexistência de fato de outras pessoas
jurídicas utilizadas pela impugnante para sonegar contribuição previdenciária, pois isso será objeto
de julgamento no PAF 10340.720228/2020-74, a ser julgado também nesta mesma assentada”.
Dessa forma, a nulidade não merece ser acolhida.
3
MÉRITO
No mérito, o recorrente afirma que, caso mantido o lançamento, a base de cálculo
das contribuições previdenciárias estaria eivada de parcelas de natureza indenizatória, como
aviso-prévio indenizado, férias e respectivo terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-
doença nos primeiros quinze dias, décimo terceiro salário, adicionais diversos e vale-transporte
pago em dinheiro. Sustenta que não teria condições de demonstrar a incorreção da tributação,
uma vez que não lhe teriam sido fornecidas as GFIPs e folhas de pagamento utilizadas pelo Fisco,
relativas a outras empresas, às quais não teria acesso.
Pois bem.
Como se vê, o recorrente repisa os argumentos contidos em sua impugnação.
Conforme consignado pela decisão de piso, as alegações estão desacompanhadas de provas.
A alegação de impossibilidade de comprovação não socorre a recorrente, vez que,
no presente processo, não há que se falar em GFIPs de terceiros. Conforme informado no
Relatório Fiscal, para os lançamentos das contribuições previdenciárias em tela, a Fiscalização se
baseou nas informações da GFIP e de folhas de pagamentos confeccionadas no próprio nome da
impugnante, no período de 01/2016 a 12/2019.
A simples enumeração de verbas que, em tese, poderiam possuir natureza
indenizatória não é suficiente para infirmar o lançamento, sendo imprescindível a demonstração
concreta do alegado excesso (o que não foi feito, sequer por amostragem).
No âmbito do processo administrativo fiscal, incumbe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a inexatidão do lançamento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, aplicado
subsidiariamente, e do art. 16 do Decreto n. 70.235/72. A ausência de prova específica impede o
acolhimento do pedido de revisão da base de cálculo.
4
JUROS SOBRE MULTA
Quanto afastamento da incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa, por
ausência de previsão legal, aplico a Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
20
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
5
CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS
O recorrente sustenta a inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao
SEBRAE, às entidades do Sistema “S”, ao INCRA e ao Salário-Educação, invocando o art. 149, § 2o,
III, “a”, da Constituição Federal, bem como os julgamentos do Recurso Extraordinário no 603.624
(Tema 325 – contribuição ao SEBRAE) e do Recurso Extraordinário no 630.898 (contribuição ao
INCRA). Subsidiariamente, requer a limitação da base de cálculo dessas contribuições ao teto de
vinte salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.950/1981.
As alegações não prosperam.
Inicialmente, cumpre registrar que o controle de constitucionalidade de leis não se
insere na competência do órgão julgador administrativo, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e da Súmula CARF no 2, razão pela qual não é possível afastar a incidência das
exações sob fundamento constitucional na via administrativa.
De todo modo, os precedentes invocados não amparam a tese da Recorrente. No
julgamento do RE no 603.624 (Tema 325), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido da constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, reconhecendo sua natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Da mesma forma, no julgamento do RE
no 630.898, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, afastando a
alegação de incompatibilidade com a Constituição Federal.
Assim, não há respaldo jurisprudencial para a alegada inconstitucionalidade das
contribuições destinadas ao SEBRAE, ao INCRA, tampouco das demais contribuições parafiscais
destinadas ao Sistema “S” e ao Salário-Educação, cuja exigência encontra amparo na legislação
vigente e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao pedido subsidiário de limitação da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros ao teto de vinte salários mínimos, igualmente não assiste razão à
Recorrente. O limite previsto no art. 4o da Lei n. 6.950/1981 foi revogado pelo art. 3o do Decreto-
Lei n. 2.318/1986 no que se refere às contribuições arrecadadas por conta de terceiros,
entendimento pacificado no âmbito administrativo e judicial.
Ademais, saliento que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.079.foi no sentido de que tese de que o limite previsto no art.
4o da Lei n. 6.950/1981 não subsiste para as contribuições destinadas ao Sistema “S”, em razão da
revogação promovida pelo Decreto-Lei n. 2.318/1986, afastando, portanto, a limitação da base de
cálculo dessas exações. É ver:
“Tese firmada:
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
21
i. o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii. especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo o
em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e
iii. o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv.portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.”
Ademais, o STJ promoveu modulação de efeitos, restringindo a aplicação do
entendimento anteriormente favorável apenas aos contribuintes que, até 25/10/2023, tivessem
ajuizado ação judicial ou formulado pedido administrativo e obtido decisão favorável à limitação,
preservando-se tais situações até a publicação do acórdão.
No caso dos autos, os fatos geradores abrangem o período de 2016 a 2019, e não
há notícia de ajuizamento de ação judicial ou de decisão administrativa anterior que reconhecesse
o direito à limitação da base de cálculo. Assim, não se enquadra a Recorrente na hipótese
excepcional alcançada pela modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, razão pela qual se aplica
integralmente a tese firmada no Tema n. 1.079, afastando-se o teto de vinte salários-mínimos e
mantendo-se a incidência das contribuições sobre a totalidade da folha de salários.
Dessa forma, as referidas contribuições incidem sobre a totalidade da folha de
salários, sem a limitação pretendida.
Diante do exposto, rejeitam-se as alegações de inconstitucionalidade e o pedido
subsidiário de limitação da base de cálculo.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativo à desconsideração da escrita fiscal, à multa qualificada e da
necessidade de formalização da exclusão do Simples Nacional, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.396 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720229/2020-19
22

Fl. 5434
DF CARF MF
Original